Tribunal: TJES
Processo: 5011938-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011938-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RECORRIDO: ROSIMERE ALVES DA CUNHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de demanda ajuizada pela autora em face da ré, alegando que dentro ainda do período de garantia contratual do televisor da fabricante, o aparelho apresentou defeito. Assim, requereu a restituição do valor do produto e ainda a indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em Id. 6854750, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a indenização por danos materiais no valor de R$ 1.789,00 (hum mil, setecentos e oitenta e nove reais) e a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado com a sentença houve oposição de Recurso Inominado pela parte ré/Recorrente, pugnando pela reforma da sentença no sentido da improcedência dos pedidos.

Verifica-se que a parte Autora/Recorrida apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

É incontroverso que na data do dia 17/02/2023, a requerente já reclamava do defeito apresentado na televisão, conforme se vê no ID. 7299666 - Pág. 1.

Em que pese a alegação da parte ré de que a Autora/Recorrida não encaminhou o produto para a assistência técnica autorizada, tenho que o fato, por si só, não pode eximir a Fabricante de reparar o dano em favor da parte consumidora.

Veja que no caso dos autos, a Autora/Recorrida comprovou o dano, encaminhando a televisão para uma assistência técnica e à seguradora, tendo ambos os laudos apontados o defeito no produto, conforme os IDs. 7299665 - Pág. 3/4 e 7299667 - Pág. 22.

Ademais, se de um lado faltou melhor diligência da parte Autora/Recorrida na questão do envio do produto à assistência técnica adequada, de outro lado, a Fabricante/Recorrente foi omissa quanto à orientação neste sentido à consumidora, pois quando acionada pelo Procon caberia orientar a autora em qual assistência técnica autorizada deveria encaminhar o eletroeletrônico, o que não fez.

Contudo, a Fabricante/Recorrente limitou-se a afirmar, mesmo sem o envio da televisão, de que o defeito teria ocorrido já fora da sua garantia (ID. 7299667 - Pág. 6), em que pese haver provas nos autos que no dia 17 de fevereiro/2023, a demandante/Recorrida já reclamava do defeito, ou seja, quando ainda a garantia estava vigente (ID.7299666 - Pág. 1).

Desse modo, Vale dizer que o direito básico de informação constitui importante ferramenta de equilíbrio entre as partes na relação de consumo, possibilitando ao consumidor a escolha consciente dos produtos ou serviços disponíveis no mercado, na medida em que anula, em tese, a sua vulnerabilidade informacional, é o que estabelece o inciso III do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e
serviços
, com especificação correta de quantidade,
características
, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. (grifei)

Portanto,
deve a ré ser condenada a restituir o valor pago pelo produto, bem como a indenização por danos morais
, conforme consta na sentença de 1º piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Gerlaine Freire de O. Nascimento

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)